Tribunal: TJMT
Processo: 0020521-79.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0020521-79.2008.8.11.0041
RECORRENTE: EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 18943489):
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO INDEFERIDO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Diante do indeferimento do pedido de dilação do prazo para comprovação da alegada hipossuficiência financeira da recorrente, a falta de recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado judicialmente é causa para o não conhecimento do recurso por deserção.” (N.U 0020521-79.2008.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 25126454).
Alega violação aos artigos 99, 489, §1o, IV, 1007, §6o, 1.022, II e 1026, §2o, do CPC, uma vez que não permaneceu inerte aos comandos judiciais, bem assim a ausência de caráter protelatório dos embargos apresentados.
Recurso tempestivo (ID 29101468).
Contrarrazões (ID 36909976 e 39854472).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
Assim, embora a Recorrente tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC não apontou de forma específica e individualizada a omissão constante no acórdão, limitando-se em afirmar que a câmara julgadora não enfrentou as razões deduzidas nos embargos de declaração, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Aduz a Recorrente que não permaneceu inerte aos comandos judiciais, pois apresentou nas suas manifestações o justo impedimento para realizar o recolhimento do preparo, bem como informou nos autos a impossibilidade de juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência para fundamentar o pedido de gratuidade da justiça, pleiteou, ainda, a dilação do prazo neste sentido.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A decisão agravada não conheceu do recurso interposto pela agravante, porque a embargante não recolheu o preparo recursal no prazo estipulado(...).
No caso, já havia sido indeferido o pedido de dilação de prazo estabelecido para apresentação de comprovação da hipossuficiência financeira, quando então, foi concedido à agravante um novo prazo, dessa vez, para juntada do preparo recursal (cf. ID. 8939399).
Porém, ao invés de recolher o preparo recursal, a agravante se limitou a apresentar cópia da sua carteira de trabalho, e da declaração de imposto de renda de seu marido (cf. ID. 9158970).
No caso, diante do indeferimento do pedido de dilação de prazo, caberia a agravante apenas cumprir a ordem de recolhimento do preparo, principalmente porque os documentos apresentados sequer comprovam a alegada hipossuficiência financeira” (ID 18943490)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 189 DO CC. TEORIA DA ACTIO NATA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.(...)
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.(...).” (AgInt no AREsp 1513647/PR, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/04/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, os embargos de declaração opostos pela Recorrente caracterizam-se como protelatórios, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 0020521-79.2008.8.11.0041
RECORRENTE: EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 18943489):
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO INDEFERIDO – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Diante do indeferimento do pedido de dilação do prazo para comprovação da alegada hipossuficiência financeira da recorrente, a falta de recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado judicialmente é causa para o não conhecimento do recurso por deserção.” (N.U 0020521-79.2008.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 25126454).
Alega violação ao artigo 5o, LV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 29101468).
Contrarrazões (ID 36909980 e 39854474).
É o relatório. Decido.
Inexistência de repercussão geral – Tema 660/STF – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, sob a assertiva de que a decisão que julgou deserto o recurso de apelação em razão da ausência do recolhimento do preparo no prazo fixado viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, visto que a Recorrente pleiteou a prorrogação do prazo para promover a juntada dos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, a fim de fundamentar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A decisão agravada não conheceu do recurso interposto pela agravante, porque a embargante não recolheu o preparo recursal no prazo estipulado(...).
No caso, já havia sido indeferido o pedido de dilação de prazo estabelecido para apresentação de comprovação da hipossuficiência financeira, quando então, foi concedido à agravante um novo prazo, dessa vez, para juntada do preparo recursal (cf. ID. 8939399).
Porém, ao invés de recolher o preparo recursal, a agravante se limitou a apresentar cópia da sua carteira de trabalho, e da declaração de imposto de renda de seu marido (cf. ID. 9158970).
No caso, diante do indeferimento do pedido de dilação de prazo, caberia a agravante apenas cumprir a ordem de recolhimento do preparo, principalmente porque os documentos apresentados sequer comprovam a alegada hipossuficiência financeira” (ID 18943490)
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Tema 660), o recurso extraordinário não comporta seguimento neste ponto, diante da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI